Tribunal: TJPA
Processo: 0800001-51.2020.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800001-51.2020.8.14.0109

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO
E REMESSA NECESSÁRIA

PROCESSO Nº
0800001-51.2020.8.14.0109

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
RECORRIDO:
FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARNEIRO

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBSTÁCULO NÃO SINALIZADO EM VIA PÚBLICA. TETRAPLEGIA. CULPA CONCORRENTE. READEQUAÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação e Remessa Necessária interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por danos morais, estéticos, existenciais e materiais, cumulada com pensão vitalícia, proposta por Francisco de Assis Alves Carneiro em face do Município de Nova Esperança do Piriá, em razão de acidente de trânsito ocorrido durante a madrugada, quando o autor colidiu com estrutura metálica (palco) montada pelo Município em via pública sem a devida sinalização, resultando em tetraplegia permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se o Município deve ser responsabilizado objetivamente pelo acidente ocorrido;
(ii) determinar se houve culpa exclusiva ou concorrente da vítima;
(iii) verificar a possibilidade de cumulação das indenizações por danos morais, estéticos e existenciais;
(iv) avaliar a razoabilidade dos valores fixados a título de indenização;
(v) examinar a adequação da pensão vitalícia concedida, considerando a ausência de comprovação formal de renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Município configura-se de forma objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, com fundamento na teoria do risco administrativo, diante da omissão relevante quanto à sinalização de obstáculo instalado em via pública.

4.

O palco, montado sobre a pista de rolamento e coberto por lona escura, sem qualquer sinalização ou luminosidade durante o período noturno, constituía perigo concreto, violando o dever estatal de garantir segurança no tráfego viário.

5.

A conduta do autor, que trafegava sem capacete e sem habilitação, embora não exclua a responsabilidade estatal, caracteriza culpa concorrente, nos termos do art. 945 do CC, e impõe a modulação proporcional do valor das indenizações fixadas.

6.

O dano moral, configurado pelo abalo emocional decorrente da tetraplegia, deve ser reparado em valor razoável e proporcional, sendo reduzido para R$ 70.000,00, em atenção à função compensatória e à culpa concorrente reconhecida.

7.

O dano estético, caracterizado pelas deformidades corporais permanentes resultantes da lesão, é autônomo em relação ao dano moral e comporta cumulação, nos termos da Súmula 387 do STJ, sendo adequado seu arbitramento em R$ 30.000,00.

8.

A indenização por dano existencial deve ser afastada no caso concreto, por ausência de comprovação de sofrimento autônomo e distinto dos demais danos já reparados, evitando-se duplicidade indenizatória e enriquecimento sem causa.

9.

A pensão vitalícia no valor de um salário-mínimo acrescido de 13º salário, desde a data do acidente, deve ser mantida, conforme art. 950, parágrafo único, do CC, diante da comprovação da incapacidade total e permanente para o trabalho, sendo desnecessária a demonstração formal dos rendimentos auferidos anteriormente.

10.

Os danos materiais devem ser apurados em liquidação de sentença, conforme comprovantes constantes dos autos, mantendo-se a condenação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.
Remessa necessária parcialmente acolhida.

Tese de julgamento
:

1.

O Município responde objetivamente pelos danos causados por omissão na sinalização de obstáculo instalado em via pública, com base na teoria do risco administrativo.

2.

A ausência de habilitação e o não uso de capacete pelo condutor da motocicleta configuram culpa concorrente, que impõe a redução proporcional das indenizações.

3.

A indenização por danos morais e estéticos pode ser cumulada, desde que os prejuízos sejam distintos e autônomos, conforme entendimento da Súmula 387 do STJ.

4.

A indenização por dano existencial exige prova de sofrimento específico e autônomo, não se presumindo da condição de invalidez permanente.

5.

A pensão vitalícia pode ser fixada em valor correspondente ao salário-mínimo, quando ausente prova objetiva de rendimento anterior, em atenção à dignidade da pessoa humana e ao art. 950, parágrafo único, do CC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927, 945, 949, 950 e parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, § 4º, II; 98, § 3º; 183; 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016; STJ, AgInt no AREsp 1242238/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.08.2019; TJPA, ApCív nº 0002514-76.2014.8.14.0063, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 29.10.2019; TJPA, RN nº 0003926-04.2011.8.14.0045, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 03.02.2025; TJSE, ApCív nº 0006240-77.2021.8.25.0040, Rel. Des. Luiz Antônio A. Mendonça, j. 25.04.2023; TJMG, ApCív nº 1.0000.25.016176-7/001, Rel. Des. Leite Praça, j. 29.05.2025.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, dando-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco (23/06/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA e

recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Município de Nova Esperança do Piriá, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte, que, nos autos da Ação de Indenização por danos morais, materiais, estéticos e existenciais c/c pensão vitalícia, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Francisco de Assis Alves Carneiro.

Historiando os fatos, Francisco de Assis Alves Carneiro ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que, no dia 24 de fevereiro de 2019, por volta das 00h30min, trafegava com sua motocicleta pela PA 124, no município de Nova Esperança do Piriá, quando colidiu com uma estrutura metálica (palco) montada pelo ente municipal em via pública, sem qualquer sinalização ou iluminação, fato que resultou em grave traumatismo raquimedular na vértebra C6 e, por conseguinte, em tetraplegia permanente.

O autor alegou que, desde então, passou a necessitar de cuidados médicos constantes, fisioterapia e assistência permanente, inclusive de sua esposa, que teve de abandonar sua atividade laboral para se dedicar integralmente aos cuidados com ele. Requereu, então, a condenação do Município ao pagamento de indenizações por danos materiais, morais, estéticos e existenciais, bem como de pensão vitalícia proporcional à sua renda como mototaxista, além do ressarcimento de todas as despesas com medicamentos, acompanhamento terapêutico e custeio de acompanhantes.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“[...] Ao teor do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para condenar o requerido, MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, ao pagamento de indenização em benefício do autor, FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARNEIRO, da seguinte forma:

1.

Danos Materiais: o valor dos danos materiais, a ser apurado mediante liquidação de sentença, será corrigido monetariamente a partir de cada desembolso comprovado e acrescido de juros moratórios desde a citação.

2.

Danos Morais: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data de prolação desta sentença, com juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ);

3.

Danos Estéticos: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data de prolação desta sentença, com juros moratórios desde a data do acidente;

4.

Danos Existenciais: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data de prolação desta sentença, com juros moratórios desde a data do acidente;

5.

Pensão Vitalícia: um salário-mínimo mensal e acréscimo de 13º salário, devidos desde a data do acidente, corrigidos monetariamente a partir da data de prolação desta sentença e com incidência de juros de mora desde a data do acidente. [...]”

Inconformado com a sentença, o Município de Nova Esperança do Piriá interpôs recurso de Apelação, alegando inicialmente sua tempestividade com base na aplicação do prazo em dobro previsto no art. 183 do Código de Processo Civil, tendo interposto a apelação dentro do prazo legal.

No mérito, alega, preliminarmente, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, sustentando que o apelado conduzia a motocicleta de forma imprudente, sem habilitação e sem capacete, e que tais fatores foram determinantes para o acidente. Argumenta que a estrutura metálica estava localizada entre duas lombadas, o que exigiria redução da velocidade, tornando o evento previsível e evitável. Em reforço à sua tese, sustenta que a omissão do Município não foi causa direta e exclusiva do sinistro, não havendo, portanto, o nexo de causalidade necessário à responsabilização estatal.

Subsidiariamente, sustenta a culpa concorrente do autor, apontando que, ainda que se admita alguma responsabilidade do Município, deve-se reconhecer que a conduta negligente do apelado contribuiu significativamente para o evento, o que justificaria a redução proporcional dos valores fixados a título de indenização. Menciona, ainda, precedentes jurisprudenciais que reconhecem a possibilidade de mitigação da responsabilidade estatal quando evidenciada conduta imprudente da vítima.

No tocante à fixação dos danos, sustenta que os valores arbitrados na sentença para os danos morais, estéticos e existenciais são exorbitantes e desproporcionais, resultando em enriquecimento sem causa. Invoca os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, postulando a readequação dos valores para patamar mais compatível com a gravidade do fato e a capacidade econômica do ente público.

Por fim, quanto à pensão vitalícia, impugna o valor fixado, argumentando que não há nos autos provas robustas da renda mensal do apelado na condição de mototaxista. Sustenta que o montante de um salário mínimo com 13º salário excede o valor comprovadamente auferido pela vítima antes do acidente. Requer, assim, a redução do valor da pensão e que seu marco inicial seja fixado na data da sentença e não na data do acidente, ante a ausência de comprovação de rendimentos anteriores.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença nos termos das teses suscitadas, com a exclusão ou mitigação da condenação imposta.

Consta dos autos certidão atestando a ausência de apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

O recurso foi recebido no duplo efeito pela relatora, e os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação.

O Ministério Público, em parecer elaborado pelo 4º Procurador de Justiça Cível, Dr. Mario Nonato Falangola, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas deixou de intervir no mérito, por entender tratar-se de matéria de cunho exclusivamente patrimonial, nos termos do art. 178 do CPC, combinado com a Recomendação nº 34/2016 e a Resolução nº 261/2023, ambas do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

Inicialmente, cabe salientar que restou incontroverso nos autos o acidente sofrido pelo autor FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARNEIRO, quando trafegava de motocicleta e colidiu com palco instalado pelo ente municipal em via pública, no período noturno, sem qualquer sinalização ostensiva e adequada, conforme evidenciam os documentos e laudos médicos acostados aos autos. A omissão do Município no dever de sinalização é fato gerador evidente da sua responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República.

A responsabilização civil do Estado, nos moldes do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, estabelece-se pela teoria do risco administrativo, consagrando a responsabilidade objetiva pelas ações e omissões que causem danos a terceiros, independentemente da existência de dolo ou culpa.

É exatamente essa a diretriz firmada pelo Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento do Recurso Extraordinário n.º 841.526, com repercussão geral reconhecida, ocasião em que restou assentado que "a responsabilidade civil estatal (...) subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas" (RE 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30.03.2016, Acórdão Eletrônico DJe-159, divulgado em 29.07.2016, publicado em 01.08.2016).

Acrescenta-se, em consonância com o entendimento consolidado da Suprema Corte, que a configuração da responsabilidade estatal por omissão pressupõe a existência de uma conduta omissiva juridicamente relevante, isto é, deve estar evidenciado o dever legal de agir ou de prevenir o evento danoso por parte do Estado. Ademais, é imprescindível que a inação estatal se revele como causa direta e imediata do dano experimentado.

Cumpre salientar, por oportuno, que a responsabilidade objetiva atribuída ao Estado não ostenta caráter absoluto. Havendo a demonstração, por parte do Poder Público, de excludente ou atenuante de responsabilidade — como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou a força maior — resta rompido o nexo de causalidade indispensável ao reconhecimento da responsabilidade civil objetiva.

Assim, compete ao ente público o ônus da prova quanto à existência de qualquer causa excludente de responsabilidade, demonstrando que, independentemente de sua atuação — comissiva ou omissiva — o evento lesivo teria ocorrido da mesma forma.

No presente caso, embora se reconheça a ausência de sinalização eficaz do obstáculo — estrutura de palco montada em via pública — fator suficiente para configurar omissão estatal e atrair a responsabilidade objetiva, não se pode ignorar a conduta imprudente do autor, que trafegava sem habilitação e sem o uso de capacete.

Tais elementos não elidem por completo a obrigação indenizatória do ente público, dada a existência de nexo causal com sua omissão, mas impõem o reconhecimento da culpa concorrente da vítima, o que deve refletir na modulação do quantum indenizatório fixado, em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da justa reparação.

Diante do reconhecimento, pelo próprio autor, de que conduzia motocicleta sem habilitação e sem capacete no momento do acidente – fatos estes confirmados em audiência –, é juridicamente adequada a conclusão pela existência de culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.

A ausência desses elementos de segurança pessoal contribuiu para a produção do evento danoso, interferindo na dinâmica causal do acidente. Contudo, cumpre observar que tal conduta imprudente do autor não foi a causa exclusiva do infortúnio, uma vez que o palco montado pelo Município sobre a via pública encontrava-se completamente desprovido de qualquer tipo de sinalização, luminosidade ou advertência refletiva, conforme fartamente demonstrado nos autos.

O obstáculo, coberto por lona escura durante o período noturno, configurava perigo concreto e grave para a circulação, violando deveres objetivos de cuidado e segurança impostos ao ente público pela Constituição (art. 37, § 6º) e pela doutrina da responsabilidade objetiva decorrente da teoria do risco administrativo, não cabendo a excludente de culpa exclusiva da vítima, mas tão somente de culpa concorrente.

No que tange à matéria em discussão, cumpre colacionar precedentes jurisprudenciais de diversos tribunais estaduais, os quais conferem respaldo à tese ora defendida:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR BURACO NA VIA MUNICIPAL – MORTE DO MOTOCICLISTA -
VÍTIMA QUE CONDUZIA SUA MOTO SEM CAPACETE
–
RESPONSABILIDADE CONCORRENTE PARA FINS DE REPARAÇÃO CIVIL
- RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL MANTIDOS - ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS - DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 202300800451 Nº único: 0006240-77.2021.8.25.0040 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Luiz Antônio Araújo Mendonça - Julgado em 25/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA URBANA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO POR AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO
.
CULPA CONCORRENTE
. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de Apelação interposta por ente municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização, condenando o réu ao pagamento de danos materiais, morais e estéticos, com reconhecimento de culpa concorrente da parte autora.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se a:
(i) existência de responsabilidade civil do Município por omissão na sinalização de via pública onde ocorreu acidente de trânsito;
(ii) possibilidade de exclusão do dever de indenizar em razão de alegada culpa exclusiva da vítima, por conduzir motocicleta sem capacete, sob influência de álcool e sem habilitação.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, com base na teoria do risco administrativo, exigindo-se apenas a comprovação do dano, da conduta estatal (comissiva ou omissiva) e do nexo de causalidade.
4. Compete ao Município, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, zelar pela sinalização adequada das vias públicas sob sua jurisdição.
5. Restou demonstrada, por meio de fotografias, a ausência de sinalização vertical e horizontal na lombada onde ocorreu o acidente, não tendo o Município se desincumbido do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, II).

6. A alegação de culpa exclusiva da vítima, por ausência de capacete, influência de álcool e falta de habilitação, não afasta o dever de indenizar, pois não rompe o nexo causal diante da omissão municipal verificada
.
7. A sentença reconheceu corretamente a culpa concorrente da vítima, motivo pelo qual as indenizações foram reduzidas em 50%.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O Município responde objetivamente pelos danos decorrentes da ausência de sinalização adequada em via urbana sob sua jurisdição. 2. A ausência de habilitação, o consumo de álcool e o não uso de capacete não afastam, por si sós, o dever de indenizar do Ente Público quando configurada omissão estatal relevante e contributiva para o evento danoso."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CTB, arts. 1º, §1º e §3º; 24, I a III; 90, §1º; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016; TJMG, Apelação Cível n. 1.0012.09.013100-9/002, Rel. Des. Armando Freire, 1ª Câm. Cível, j. 30/11/2016; TJMG, Apelação Cível 1.0702.03.056059-4/001, Rel. Des. Domingos Coelho, 12ª Câm. Cível, j. 07/11/2018; TJMG, Apelação Cível 1.0701.15.021701-9/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, 14ª Câm. Cível, j. 12/07/2018. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.016176-7/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/05/2025, publicação da súmula em 04/06/2025).

Destaca-se, ainda, a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte Estadual, a qual corrobora os fundamentos jurídicos ora apresentados:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA – QUEDA EM BURACO ABERTO PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (COSANPA) – DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PENSÃO VITALÍCIA – COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS ––MANUTENÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS FIXADOS PELO JUÍZO A QUO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

Ilegitimidade Passiva: A responsabilidade pelo acidente é exclusiva da COSANPA, não havendo contribuição do Município de Ananindeua, que deve ser excluído do polo passivo.

2.

Prescrição: Aplica-se o prazo prescricional quinquenal, conforme o Decreto nº 20.910/32, afastando-se a alegação de prescrição trienal.

3.

Pensão Vitalícia: Comprovada a incapacidade laborativa do autor por laudos periciais, justifica-se a manutenção da pensão vitalícia.

4.

Danos Morais e Estéticos: Evidenciado o sofrimento emocional e as lesões estéticas, mantém-se a indenização fixada pelo juízo a quo.

5.

Culpa Concorrente: Reconhecida a culpa concorrente do autor, que não usava capacete no momento do acidente
.

6.

Danos Materiais: A indenização por danos materiais depende de comprovação efetiva dos prejuízos, ausente no caso em questão.

7.

Valores Indenizatórios: Mantidos os valores fixados pelo juízo a quo, considerando-os razoáveis e proporcionais às circunstâncias do caso.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0015694-68.2016.8.14.0006 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/07/2024).

Nessa linha, a sentença que reconheceu o dever de indenizar está correta em sua essência, devendo, no entanto, haver adequação dos valores fixados às balizas legais e jurisprudenciais, especialmente diante da concorrência de culpas. Quanto aos danos materiais, estes devem ser mantidos nos moldes fixados na sentença, uma vez que correspondem aos gastos devidamente comprovados com tratamento, medicamentos, cuidados e assistência médica continuada, cujas notas fiscais, laudos e relatórios médicos constantes dos autos comprovam de forma robusta, a serem apurados em liquidação de sentença.

Em relação ao dano moral, embora presente em razão do sofrimento decorrente da tetraplegia e das limitações físicas severas impostas ao autor, o reconhecimento da culpa concorrente impõe a redução de seu valor indenizatório. A quantia de R$ 70.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto, sobretudo porque mantém a função compensatória e pedagógica da indenização, sem incorrer em enriquecimento indevido.

No tocante ao dano estético, este resta configurado pela alteração morfológica grave e permanente, com deformidades visíveis e perda da harmonia corporal, conforme evidenciado pelos laudos médicos anexados, autorizando, nos termos do art. 949 do Código Civil, a fixação da quantia de R$ 30.000,00 a título de reparação. Tal valor reflete adequadamente o prejuízo causado à imagem pessoal do autor, sem sobreposição indevida ao dano moral.

Cumpre mencionar que, nos termos da Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a cumulação das indenizações por dano estético e dano moral. O entendimento consolidado pela Corte Superior estabelece que, mesmo quando ambos os danos decorrem do mesmo fato, sua cumulação é plenamente possível, desde que seja viável a identificação autônoma e distinta de cada um, em razão dos prejuízos específicos e individualizados que acarretam à vítima.

Muito embora a tetraplegia imposta ao autor represente um marco devastador em sua trajetória de vida, atingindo-lhe de forma profunda e irreversível a dignidade, a autonomia e a convivência familiar e social, impõe-se, sob a ótica técnico-jurídica, uma análise criteriosa quanto à possibilidade de cumulação da indenização por danos existenciais com as demais rubricas já reconhecidas.

A condição de imobilidade permanente, que transforma cada ato cotidiano em um desafio dependente de terceiros, evidentemente extrapola os limites do dano físico. Contudo, no caso concreto, não se identificou nos autos comprovação suficiente de um sofrimento adicional autônomo e distinto — ou seja, que não esteja já abarcado pelos danos morais e estéticos fixados — capaz de justificar uma indenização autônoma por dano existencial.

Ressalte-se que o ordenamento jurídico não ignora a gravidade da situação vivenciada pelo autor. Ao contrário, reconhece e repara seu sofrimento por meio das outras rubricas indenizatórias, que contemplam o abalo à integridade psíquica, emocional, à imagem pessoal e à dignidade enquanto sujeito de direitos.

Assim, com o mais profundo respeito à condição da vítima, e sem desconsiderar o sofrimento humano real e doloroso por ela suportado, conclui-se que o acolhimento do pedido indenizatório por dano existencial, nesta hipótese específica, configuraria duplicidade reparatória, em descompasso com os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da reparação integral na exata medida do dano comprovado.

Por fim, é de rigor a manutenção da pensão vitalícia no valor de um salário-mínimo acrescido de 13º salário. A incapacidade permanente do Apelado para o exercício de atividade remunerada foi comprovada por laudos médicos e circunstâncias do caso, sendo irrelevante a comprovação formal dos ganhos anteriores.

A jurisprudência consolidada permite a fixação da pensão com base no salário-mínimo na ausência de prova de renda, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF). A tentativa de postergar o início do pagamento para data posterior ao acidente representa afronta ao artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, que assegura a indenização desde a data da lesão.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a invalidez que enseja o pensionamento mensal vitalício é aquela que acarreta incapacidade permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa, conforme se extrai do julgamento do AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1242238 - RS (2018/0024081-5) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 19 de agosto de 2019, que é a hipótese do caso em questão.

Quanto à matéria, destacam-se precedentes desta Egrégia Corte, que amparam a tese ora defendida:

EMENTA: APELAÇAO E REEXAME NECESSÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSÃO VITALÍCIA. MUNÍCIPE ATINGIDA POR UMA BARRA DE FERRO NO SEU CRÂNIO, DURANTE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. CONFIGURADA. DANO MORAL E ESTÉTICO DEMONSTRADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS. R$ 40.000,00. JUSTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO ESTÉTICO. EXCESSIVO. DIMINUIÇÃO PARA R$ 40.000,00. PENSÃO VITALÍCIA. NECESSIDADE EM SUA FIXAÇÃO. UM SALÁRIO MÍNIMO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA CORRETAMENTE ARBITRADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MODIFICADA EM PARTE.1. A situação vivenciada pela apelada foi produzida pelo Município, deste modo, o prejuízo não poderá ser assumido por si, que ao frequentar o Mercado Municipal que não foi submetido às devidas manutenções, tem a sua cabeça atingida por uma viga de ferro, vindo a sofrer com sequelas graves. À vista disso, ao caso, deverá ser aplicado o princípio da responsabilidade objetiva. 2. O descumprimento de obrigação legalmente imposta ao Município, atingiu a esfera interna, moral e subjetiva da apelada-requerente, o que lhe provocou um profundo sentimento de dor, pois não consegue mais andar, não tem mais a capacidade de ouvir e falar como antes, não come, se veste ou toma banho sozinha, assim como não tem mais controle sobre as suas necessidades fisiológicas, o que a obriga a usar fraldas em tempo integral.3. O desastre que foi vítima a requerente, transformou inteiramente a sua vida, a privando da capacidade de praticar atos simples da vida, em consequência alterando de forma permanente a sua integridade física, sua saúde física e psicológica, como se denota do laudo pericial de fls. 150/152, que aponta o desenvolvimento de um transtorno neuropsiquiátrico. resta comprovado o dano estético sofrido pela autora e é plenamente legal a sua cumulação com a condenação em indenização por danos morais, nos termos do Enunciado nº. 387 do STJ.4. O valor dos danos morais fixados em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), montante justo e proporcional, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, em que a autora teve o seu crânio perfurado por uma barra de ferro que despencou do teto do mercado municipal de Vigia.5. A sua fixação deverá observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que no caso sob análise não foram aplicados aos ser fixado o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por danos estéticos.6. Valor que ultrapassará a capacidade financeira do Município de Vigia de Nazaré, o que poderá comprometer seu orçamento. Deste modo, resta legal minorar a indenização ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), montante que preenche o binômio legal, levando em consideração a gravidade do evidente dano sofrido pela apelada, que deixou de andar, falar normalmente e usa fraldas continuamente.7. Quando não existir comprovação dos rendimentos da vítima do acidente, a jurisprudência entende que a pensão deverá ser fixada em um salário mínimo, montante que não difere ao arbitrado na sentença, o que importará na sua manutenção.8. O percentual fixado na sentença em relação aos honorários advocatícios, o julgador seguiu ao estabelecido na lei processual em seu art. 85 do CPC.9. Recurso parcialmente provido. Sentença reexaminada e modificada em parte.ACÓRDÃO. (TJPA – Procedimento Comum Cível – Nº 0002514-76.2014.8.14.0063 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/10/2019 )

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ATROPELAMENTO POR VEÍCULO MUNICIPAL EM SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA.
DANOS MORAIS, ESTÉTICOS, MATERIAIS, PENSÃO VITALÍCIA
E OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária oriunda da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, em ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais proposta por Terezinha Alves Miranda em face do Município de Redenção. A autora sofreu graves lesões físicas e estéticas após ser atropelada por um trator municipal em serviço de limpeza pública, tendo pleiteado indenização por danos, pensão vitalícia e fornecimento de tratamento médico adequado. A sentença julgou procedentes em parte os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva do Município nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal;
(ii) avaliar a adequação da condenação quanto à indenização por danos morais, estéticos, pensão vitalícia e obrigação de fazer. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil objetiva do Município está configurada, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, com base na Teoria do Risco Administrativo, já que o dano decorreu de conduta de agente público no exercício de suas funções. O nexo causal entre o atropelamento e as graves lesões sofridas pela autora foi comprovado nos autos, não havendo qualquer excludente de responsabilidade como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e por danos estéticos no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade das sequelas permanentes e o sofrimento físico e psicológico da autora. A pensão vitalícia no valor de um salário mínimo mensal, até a autora completar 65 anos, está amparada pelo art. 950 do Código Civil, pois há laudo pericial que atesta redução da capacidade laboral e sequelas permanentes. A obrigação de fazer, consistente no fornecimento de tratamento médico, fisioterapêutico e psiquiátrico, é medida necessária para minimizar os danos e assegurar uma melhor qualidade de vida à autora, estando devidamente fundamentada no laudo pericial. Os embargos de declaração opostos pela autora para fixar o quinto dia útil de cada mês como prazo para pagamento da pensão vitalícia foram corretamente acolhidos pelo juízo de origem, visando evitar reiterados atrasos.

IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença confirmada.
Tese de julgamento
: A responsabilidade civil objetiva do Município decorre de danos causados por seus agentes públicos no exercício de suas funções, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88. A indenização por danos morais e estéticos deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão dos danos e o impacto na vida da vítima. A pensão vitalícia é devida nos casos em que a lesão permanente causa redução da capacidade laboral, nos termos do art. 950 do Código Civil. A obrigação de fazer, consistente em fornecer tratamento médico e fisioterapêutico, é imprescindível para a reparação integral do dano.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 950; CPC/2015, art. 373, I e II, art. 496, §3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.484.706/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJPA, Proc. nº 0002514-76.2014.8.14.0063, Rel. Diracy Nunes Alves; TJGO, Remessa Necessária nº 0245994-18.2016.8.09.0087, Rel. Des. Gerson Santana Cintra. (TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0003926-04.2011.8.14.0045 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025).

Quanto à fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais,
requer-se que a fixação do percentual ocorra apenas na fase de liquidação da sentença, em observância ao art. 85, § 4º, II, do CPC, com estrita observância ao critério da proporcionalidade decorrente da culpa concorrente e, sobretudo, com o reconhecimento expresso de que, em razão da gratuidade da justiça deferida à parte, eventual obrigação de pagamento estará suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, até que haja modificação na situação de hipossuficiência que ensejou a concessão do benefício.

Diante de todo o exposto, impõe-se a parcial reforma do julgado apenas para readequar os valores indenizatórios à luz da configuração da culpa concorrente, com a manutenção do dever de indenizar nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal e dos arts. 186, 927 e 945 do Código Civil, assegurando-se ao autor a reparação devida pelos danos efetivamente sofridos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,

CONHEÇO E DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, modificada a sentença tão somente para:

a) Reconhecer a culpa concorrente e aplicar sua consequência na modulação das indenizações;

b) Reduzir os danos morais para R$ 70.000,00 (setenta mil reais);

c) Reduzir os danos estéticos para R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

d) Excluir a condenação ao pagamento de danos existenciais;

Mantém-se, contudo, integralmente, a condenação ao pagamento dos danos materiais (a serem apurados em liquidação de sentença), bem como da pensão vitalícia, conforme estabelecido na sentença de origem.

Em sede de remessa necessária, modifica-se parcialmente a r. sentença, nos moldes da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025